Tribunal: TJSP
Processo: 2204683-67.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Ação de execução. Cédula de Crédito Industrial com garantia de alienação fiduciária. Plano de recuperação judicial da empresa executada em andamento. Insurgência contra a decisão que extinguiu o feito em relação a empresa recuperanda coexecutada devido à novação da dívida. Impossibilidade. Não submissão do crédito fiduciário aos efeitos da recuperação judicial, em razão de

Ementa:
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Ação de execução. Cédula de Crédito Industrial com garantia de alienação fiduciária. Plano de recuperação judicial da empresa executada em andamento. Insurgência contra a decisão que extinguiu o feito em relação a empresa recuperanda coexecutada devido à novação da dívida. Impossibilidade. Não submissão do crédito fiduciário aos efeitos da recuperação judicial, em razão de serem extraconcursais. Inteligência do artigo 49, § 3o da Lei no 11.101/2005. Possibilidade de restauração de direito do credor, secundum eventum litis. Extinção afastada. Questão que se resolve, por ora, pela mera suspensão da execução em relação a todos executados. Recurso provido para esse fim.